Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA SERASA LIMA NOME. DANO MORAL. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples registro do nome na plataforma digital não interfere no score do consumidor e tampouco caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes, porquanto a terceiros não é possível acessar dados das pessoas para verificação de contas atrasadas, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor ou configuração de método abusivo ou coercitivo de cobrança. Dano moral não demonstrado.
2. Demonstrado que a parte formulou dois pedidos e apenas um deles foi julgado procedente pelo Juízo, correta a fixação de honorários que considerou a sucumbência recíproca.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.